Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento. O embargante sustenta que houve contradição no julgado, pois, enquanto o corpo do acórdão e a proclamação do resultado do julgamento foram claros ao dar provimento ao agravo de instrumento, o item 10 da ementa consignou, por equívoco, que o recurso teria sido desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de contradição no acórdão em razão de divergência entre o resultado do julgamento, que deu provimento ao agravo de instrumento, e o item 10 da ementa, que consignou que o recurso foi desprovido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. No caso, apesar de a divergência entre o resultado do julgamento e o texto do item 10 da ementa ser manifesta, ela não configura uma contradição no sentido técnico-processual do termo, que pressupõe um vício no raciocínio lógico do julgador. O que se verifica é um mero erro material, um equívoco na transcrição do resultado para a ementa do acórdão.
5. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não alterar o conteúdo ou a substância do julgado, conforme dispõe o art. 494, I, do Código de Processo Civil – CPC.
6. Ausente contradição, impõe-se a rejeição do embargos de declaração. Todavia, o erro material deve ser corrigido de ofício para garantir a integridade e a clareza da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 494.